Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702088-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEVTON OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEVTON OLIVEIRA DIAS em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento no 0706059-44.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela agravante. O agravante explica que ajuizou ação em face da instituição bancária agravada, objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo e requerendo, em sede de tutela de urgência, a retirada da inscrição do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito; a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas do financiamento assim como a manutenção da posse do veículo. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ressalta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e posse do veículo, evitando possível turbação. Alega desrespeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato pelo banco agravado. Relata que o valor solicitado para o depósito judicial foi obtido conforme tabela de atualização monetária realizada por laudo pericial, não sendo prudente o depósito integral da parcela. Afirma que o saldo devedor pretendido está correto, sem que os valores pagos a título de mora sejam excluídos, mas sim compensados os encargos contratuais cobrados abusivamente. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a consignação em pagamento no valor que entende devido, determinando a cessação dos pagamentos; a não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem assim como o deferimento do pedido consignatório; alternativamente, requer a autorização da consignação do valor total das parcelas vencidas e vincendas. Ausente o preparo ante a gratuidade deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: A tutela antecipada antecedente foi atendida. O autor apresentou petição inicial de ação revisional cumulada com pedido de consignação em pagamento, conforme ID n. 107122637. Retifique-se a autuação, fazendo constar como Procedimento Comum. Anote-se. Passo à análise do pedido de tutela antecipada. Trata-se de ação revisional cumulada com consignação em pagamento de dívida representada por cédula de crédito bancário. Pretende a parte autora consignar em juízo o valor incontroverso, que afirma ser de R$ 392,09. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da verossimilhança da alegação com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Afirma que a probabilidade do direito está caracterizada pela existência de cobranças e previsões contratuais indevidas. Argumenta que receio de dano irreparável está caracterizado pela cobrança de valores indevidos, que estão afetando sua subsistência. Afirma que, após os cálculos realizados, o autor afirma que o valor da parcela mensal deveria ser de R$ 666,19, e não de R$ 668,61 como vem sendo cobrado. Decido. O contrato apresentado pela requerida em ID n. 97504097 prevê o pagamento do financiamento em 48 parcelas de R$ 668,61 cada. Foi cobrado do autor, ainda, taxa de avaliação e de tarifa de cadastro (tarifa de abertura de crédito). Verifico a previsão de juros mensal de 1,37% e juros anuais de 17,68%. Sobre as tarifas de de abertura de crédito, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.255.573, sob o rito dos recursos repetitivos, é legal a cobrança da tarifa de cadastro, também chamada de tarifa de abertura de crédito, desde que seja no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Em relação à tarifa de avaliação, verifico que a tarifa em apreço foi cobrada em valor que está de acordo com os valores comumente cobrados em contratos dessa natureza. Ademais, ressalto que o bem dado em garantia é um veículo, o qual demanda avaliação para o objetivo visado, qual seja, servir de garantia ao pagamento da dívida, caso contrário, poderia não ser suficiente a tal desiderato. Assim, não há que se falar em nulidade da tarifa de registro de contrato, da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação. Por fim, em relação aos juros praticados no contrato, o STJ, no enunciado da Súmula 539, já firmou entendimento que permite a capitalização de juros, com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. Além disso, verifico que o contrato objeto da demanda (ID n. 97504097) previu expressamente a taxa de juros incidentes sobre a operação de crédito (1,37% a.m. e 17,68% a.a.), e que estão dentro da média praticada no mercado, afastando a tese de abusividade, nesse ponto. Assim, em sede de cognição sumária, não há comprovação da verossimilhança da alegação tampouco probabilidade do direito. Ademais, o autor afirma que tem sofrido prejuízo em sua subsistência, considerando que a parcela mensal ajustada no contrato é de R$ 668,61, enquanto que somente seria devida a parcela de R$ 666,19. Ora, não me parece crível que a diferença de R$ 2,00 (dois) reais na parcela mensal seja suficiente para comprometer a subsistência do autor. Por fim, a quantia que o autor pretende consignar em Juízo (R$ 392,09) é claramente insuficiente, considerando o valor adequado da parcela obtido pelo autor em seus cálculos (R$ 666,19). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consignação em pagamento. A requerida já compareceu aos autos. Cite-se a parte ré, na pessoa de seu advogado e via sistema, para contestar a demanda, no prazo de 15 dias. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. (...) É imperiosa a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito. (Acórdão n.1133510, 07157621920188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DE SHOPPING. REFORMA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RISCO AOS FREQUENTADORES. SUSPENSÃO DAS OBRAS NA PARTE COMUM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1132895, 07096633320188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HX24H. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da medida se impõe. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1132653, 07138646820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos não verifico a plausibilidade do direito, apta a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato de financiamento de veículo livremente pactuado, observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e observadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. Além disto, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso específico dos autos, o autor, ora agravante, alega cobrança de juros abusivos, capitalização de juros indevida, taxa de comissão de permanência que diverge entre o estabelecido no contrato daquele previsto no carnê de pagamento, bem como a nulidade da cláusula sobre despesas de cobrança. Contudo, as abusividades e nulidades apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que em exame de cognição sumária as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Assim, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINA A NÃO INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é inferior ao pactuado. 2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1281583, 07163461820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 541 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O CREDOR DE EXCUTIR O BEM E NEGATIVAR O NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. 1. A tutela recursal requerida a fim de consignar em juízo o valor que entende devido calcado em perícia particular desafia um mínimo de contraditório para sua eficácia probante nos autos. 2. A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela requerida, impede o acolhimento da pretensão almejada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1267182, 07043476820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre ressaltar que a propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora da autora, ora agravante, de acordo com o enunciado da súmula 380 do o Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Quanto ao deferimento da consignação requerida, nota-se que o valor pleiteado para o depósito é inferior àquele correspondente ao contratado. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça em análise do REsp 1108058/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, adotou o seguinte entendimento: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018) (destaquei) Seguindo esse posicionamento, este Tribunal já se manifestou: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. OFERECIDO VALOR INFERIOR À PARCELA CONTRATADA. PERMANÊNCIA DA MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência somente é viável se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Não se antevê a probabilidade do direito alegado, porquanto a pretensão de consignação em pagamento deduzida na inicial da ação revisional não contempla a integralidade do valor das parcelas contratadas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, examinou os efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento e concluiu que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional e, sobretudo, não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. 4. Nos termos do enunciado 382 do STJ, a cobrança de juros em percentual acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 5. Os demais aspectos relacionados à questão da alegada abusividade do contrato não podem prescindir de exame exauriente e serão oportunamente avaliados no julgamento da demanda. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1313234, 07428782920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270025, 07110216220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MORA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1108058/DF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que deferiu medida de busca e apreensão de veículo. 2. A Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, na análise do REsp 1108058/DF, julgado sob o rito dos repetitivos, adotou o entendimento de que a ação consignatória em que a quantia depositada é insuficiente para a liquidação integral da dívida não exclui a mora do autor. Confira: "(...)1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 23/10/2018). 3. Recurso improvido. (Acórdão 1170256, 07035087720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, inaceitável que seja deferido a consignação de valor muito inferior ao convencionado pelas partes, considerado por laudo técnico produzido unilateralmente pela parte autora como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. Incabível, também, o pedido alternativo, uma vez que para o depósito integral dos valores, caberia a parte comprovar que o credor recusou o recebimento no tempo e modo contratado, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2022 18:00:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador